Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), BRUNA SCHIRMER - CPF: 023.568.691-31 (AGRAVANTE), G. S. P. - CPF: 084.678.011-90 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), BRUNA SCHIRMER - CPF: 023.568.691-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PLANO DE SAÚDE – IN
DEFERIMENTO DE
LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, QUE A OPERADORA DE SAÚDE MANTENHA
TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.

No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 50% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.

A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp nº 1.158.023/RJ, Relator Ministro

Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).

Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.

Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.

Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravada a manter
os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.S.P., representado por sua genitora, BRUNA SCHIRMER,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Nulidade de Clausula Contratual Abusiva C/C Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Restituição de Quantia Paga nº 1013231-20.2021.8.11.0015, movida em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Ré a manter o atendimento ao autor, assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativar o seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, porquanto o Requerente possui atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo e atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno de processamento sensorial e necessita de terapia de integração sensorial, fisioterapia, psicologia, psicopedagoga, equoterapia, hidroterapia e fonoaudiologia associados ao protocolo Pediasuit.

Afirma que os descontos a titulo de coparticipação, atrelados a mensalidade do plano de saúde, estão consumindo totalmente sua renda, pois ultrapassou a quantia de sua renda mensal e que o rompimento do tratamento trará significativos retrocessos no seu desenvolvimento físico e cognitivo, sendo visível o perigo de dano irreparável caso a tutela não seja deferida.

Pede pela concessão do efeito ativo ao recurso para determinar a manutenção do requerente nos atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, com a exclusão da cláusula abusiva de coparticipação sob as terapias, bem como que a Requerida se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do Requerente nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa.

No mérito, pugna pela reforma do decisum, nos termos da tutela antecipada recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 99204955).

Sem contraminuta da parte agravada ante a ausência de angularização processual.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 100708497).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA EM CARATER ANTECEDENTE, ajuizada por G.S.P., representado por sua genitora BRUNA SCHIRMER, em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, alegando ser beneficiário de plano de assistência à saúde da Requerida, do tipo coparticipativo, com cláusula contratual leonina, a qual prevê 50% de coparticipação do beneficiário em todos os serviços e procedimentos realizados em regime ambulatorial.

Aduz que foi diagnosticado com CID 10: F84.0, F83, F80, R62.5, possuindo atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo, atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, e necessita das seguintes terapias: 1. Acompanhamento com Psicóloga pelo método ABA: 5 vezes por semana, 2 horas por vez; 2. Acompanhamento com Fonoaudióloga: 2 vezes por semana, com 2 horas semanais; 3. Acompanhamento com a Terapia ocupacional: 4 vezes por semana com 4 horas semanais; 4. Acompanhamento com a Fisioterapia motora: 1 vez por semana; 5. Equoterapia 1 vez por semana.

Afirma que sua genitora não teve mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipações do plano de saúde, e por esse motivo parou de levá-lo nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento, mas que, após o inicio dos tratamentos, o requerente começou a receber faturas de cobrança da Requerida, correspondente à mensalidade e a coparticipação em valores que chegam a ultrapassar a sua renda.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando a concessão da tutela de urgência, para o fim de que a requerida seja compelida a manter o atendimento ao requerente, assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativar o seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que seu filho necessita, não dispondo de condições para manter o tratamento.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, haja vista inexistir a recusa do tratamento, e indeferiu a tutela provisória de urgência,
o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao deferir o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que não restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a decisão primeva, pois, o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal aponta à abusividade da negativa de cobertura com esteio em cláusulas excludentes de determinados tratamentos, quando a terapêutica se volta para moléstia abrangida na cobertura assistencial e decorre de expressa prescrição médica.

Contudo, extrai-se da petição inicial que a Requerida, ora agravada, não recusou o atendimento à parte autora, mas apenas efetuou a cobrança de valores a título de coparticipação como pactuado em contrato.

Ora, os planos de assistência à saúde privados são contratos onerosos, em que os próprios usuários custeiam a assistência médica que lhes é prestada através dos planos privados, que são administrados por operadoras ou seguradoras com finalidade lucrativa. Seja através do pagamento de mensalidades, seja através do pagamento de franquias e coparticipações, os usuários arcam de forma indireta com suas próprias despesas.

A coparticipação de que trata o artigo 16, VIII, da Lei nº. 9.656/98, é, portanto, válida para todo tipo de despesa médica, hospitalar e odontológica.

Para tanto, o caput do dispositivo da lei dos planos de saúde exige, como requisito indispensável, a clareza no enunciado da respectiva cláusula, refletindo o disposto no art. 54, § § 3º e 4º do CDC.

Sobre o tema, Nelson Nery e Rosa Nery lecionam:

“Para ser exigível o cumprimento de cláusula contratual, deve ter sido redigido de modo claro e compreensível, de sorte que o consumidor possa, desde logo, perceber o seu conteúdo e alcance. Não basta que a redação dos termos seja clara no contrato de consumo. É necessário, também que o sentido da cláusula seja claro e de fácil compreensão. A avaliação da clareza e da facilidade de compreensão da cláusula contratual depende do exame em cada caso concreto?. É certo que as normas que compõem microssistema de proteção ao consumidor devem ser interpretadas de maneira sistemática e, vale ressaltar, favoravelmente à parte vulnerável, o consumidor -, observando-se e se preservando a sua ratio essendi, e procedendo a sua aplicação no caso concreto.” (in: Lei Civis Comentadas, 2 ed, RT, 2010, p. 305)

Portanto, não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.

Baixando os fatos à realidade dos autos, na cláusula 31ª do contrato pactuado entre as partes consta o seguinte:

“CLÁUSULA 31ª - A co-participação é a participação financeira na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário à CONTRATADA, após a realização dos procedimentos e nas condições abaixo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os atendimentos serão realizados mediante co-participação segundo o seguinte critério:

I – Os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 50% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.

II – Nos atendimentos realizados em regime de internação incidirá co-participação no valor de R$ 130,00 a cada internação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os valores a título de co-participação serão cobrados juntamente com a mensalidade e serão estipulados no ato da contratação entre a Contratada e Contratante, de acordo com o normativo da ANS vigente à época, e serão de responsabilidade da CONTRATANTE.”

Neste sentido, os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiram que não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos. 3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente. 4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. 5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. 6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque \"percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário\" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora. 7. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). 8. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1.566.062/RS, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 21/06/2016).

A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE TEMPO PARA INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. PERCENTUAL DE 50%. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de não se considerar abusiva a cláusula de coparticipação, desde que em percentual que não torne inócuo o próprio objeto da contratação, entendendo razoável o percentual de 50% (cinquenta por cento), como no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp nº 1.158.023/RJ, Relator Ministro

Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).

Portanto, não restou comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, de modo que, ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.

Concomitantemente, apesar do esforço argumentativo da causídica, não se caracteriza com clareza a situação de urgência. Isso porque o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.

Nesta linha, leciona Humberto Theodoro Júnior: “pode-se ter como verossímil o receio de dano grave que decorra de fato objetivamente demonstrável e não de simples receio subjetivo da parte” (Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, Comentários ao art. 273, 11ª ed., pág. 201).

Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravada a manter
os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que a Requerida se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito,
haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.

Em suma, não atendidos a contento os requisitos do art. 300, do CPC, andou bem o juízo originário ao indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo de ulterior reapreciação da controvérsia depois de regularmente oportunizado o contraditório à parte adversa.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021